Tribunal: STF
Processo: RE 85654
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. Recurso extraordinário excluído pelo art. 308 do Regimento Interno. Não prevalece, no caso, a alegação de "jurisprudência predominante", somente admissível quanto às decisões proferidas até 30.7.1975 (art. 2º da Emenda Regimental nº 3, de 12.6.1975).